Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728960-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MARKE 360 AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento n° 0724148-25.2024.8.07.0001, ajuizada por C &amp; L SERVICOS DE EVENTOS E PRODUCAO EIRELI, ora autora/agravada nos seguintes termos (ID n° 202131745 – autos de origem): “Ref. emenda id. 200729870 O autor formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para (i) conceder a posse do imóvel descrito na inicial ao requerente em direito de retenção, assim como (ii) proibir a venda, alienação ou qualquer gravame sobre o bem até o trânsito em julgado do processo. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor aduz que é possuidor de boa-fé e adquiriu cessão de direitos de posse e futuro direito de propriedade da empresa PSR CONSTRUTORA, que era proprietária do imóvel. A referida empresa era titular de cédulas de crédito e ficou inadimplente com o banco réu, frustrando o pagamento do respectivo empreendimento imobiliário. O réu, por sua vez, tendo como esteio a garantia contratual realizou a adjudicação compulsória do respectivo bem. O autor aduz que a garantia seria em relação ao lote e não ao empreendimento construído. Alega que é possuidor legítimo das benfeitorias e construções que se situam no lote e requer a posse do imóvel além do registro na matrícula do bem da presente ação. Quanto à transferência de propriedade em razão da adjudicação compulsória do bem, conforme matrícula id. 200391997, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato perpetrado pelo requerido que justifique a concessão liminar da posse do imóvel ao requerente a título de direito de retenção. A questão levantada demanda contraditório prévio para que seja minimamente elucidada. Cabível, no entanto, de modo acautelatório, o registro na matrícula do imóvel para vedação da alienação do bem imóvel, até o julgamento da presente ação, resguardando o objeto da causa de eventual transferência. Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação no registro na matrícula do imóvel Lote 20, QSE 3, Taguatinga, Distrito Federal, matriculado sob o no 349801, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal da vedação da alienação do bem até o julgamento do processo. Oficie-se o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Cabe ao autor/interessado arcar com os emolumentos eventualmente devidos. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. (...)”. Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela liminar na origem. Aduz que os elementos constantes nos autos demonstram de forma suficiente que a propriedade do imóvel em questão pertence à requerida/agravante desde 2021. Sustenta que a r. decisão agravada está impedindo a venda de um imóvel “(...) que, insofismavelmente, o direito de propriedade é cristalino e legítimo em favor da Agravante (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão vergastada relativamente à parte em que se determina que se registre a existência da ação na matrícula do imóvel, bem como no que pertine com a vedação de alienação do bem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja tornada sem efeito a liminar deferida nos autos originários. Preparo devidamente recolhido em ID n° 61517192. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da parte requerida/agravante. Contata-se, do feito de origem, que a respectiva demanda discute a posse e a aquisição dos direitos de posse e futuro direito de propriedade da empresa PSR CONSTRUTORA, que era proprietária do imóvel situado no Lote 20, QSE 3, Taguatinga, Distrito Federal. De acordo com as narrativas apresentadas, questiona-se a quitação de cédulas de crédito cuja eventual inadimplência teria implicado a adjudicação compulsória do respectivo bem pela requerida/agravante, com esteio na garantia contratual existente. O autor/agravado aduz que a garantia seria em relação ao lote e não ao empreendimento construído. Alega que é possuidor legítimo das benfeitorias e construções que se situam no lote e requer a posse do imóvel além do registro na matrícula do bem da presente ação. Já a parte agravante alega a existência de nulidade na venda do respectivo imóvel pela PSR CONSTRUTORA e levanta a possibilidade de fraude com falsificação de assinatura do falecido Sr. Paulo, ex-dono da PSR, que teria firmado a indigitada cessão. Ainda do feito de origem, afere-se que a r. Decisão vergastada deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar a averbação no registro na matrícula do respectivo imóvel, matriculado sob o no 349801, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal da vedação da alienação do bem até o julgamento do processo. Dos termos da respectiva decisão, nota-se que a tutela foi deferida em vista da necessidade de contraditório prévio para que as circunstâncias do feito sejam devidamente elucidadas. O poder geral de cautela é o meio pelo qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. No caso, por entender que as alegações das partes demandam ampla dilação probatória, verifica-se que o MM. Juízo a quo utilizou-se do poder geral de cautela para impor restrição à alienação do bem imóvel que compõe o objeto da lide de origem. Com razão. Em análise ao conjunto fático-probatório, tanto do recurso de agravo, quanto dos autos principais, constata-se a existência de narrativas contraditórias acerca da posse do bem imóvel em análise, bem como da regularidade de compra e venda realizadas. A restrição judicial, cuja natureza é de cautelar atípica, deferida com base nos poderes gerais de cautela do magistrado, é concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) Nestes termos, havendo forte controvérsia acerca da quitação das cédulas de crédito; da regularidade da adjudicação compulsória do bem; e da eventual falsificação de assinaturas na cessão de direitos do respectivo imóvel, verifica-se que o feito demanda cuidadosa análise por ocasião da instrução processual na demanda principal. Há que se considerar, ainda, a irreversibilidade da medida pleiteada; posto que, conforme a própria agravante argumenta, já existem interessados na aquisição do imóvel em disputa. Dessa forma, não estando suficientemente comprovada a propriedade do imóvel em questão, afasta-se a probabilidade de direito da parte agravante. Ademais, mostra-se necessária a manutenção da r. Decisão agravada, de modo que se promova a conservação da situação de fato do imóvel litigioso, sob pena de esvaziamento do objeto da demanda. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora